Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014188-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), WALDEMAR JOSE DE SOUZA - CPF: 060.268.941-44 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE CRUZ CARVALHO - CPF: 003.486.519-53 (AGRAVADO), LUCAS ALVES DA SILVA - CPF: 069.953.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCOS MARCON - CPF: 477.299.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO registrado(a) civilmente como EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO - CPF: 018.937.099-81 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE MINIKOSKI - CPF: 022.431.139-53 (AGRAVADO), CRISTIANO TONIAL SPIGOSSO - CPF: 692.903.001-59 (AGRAVADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DEFERIMENTO ANTERIOR – INTIMAÇÕES DO REQUERENTE PARA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – INÉRCIA DA PARTE – RENOVAÇÃO DO PEDIDO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado nos autos que a postulação do pedido de produção de prova fora deferido pelo Juízo singular e tendo procedida a intimações do requerente para efetuar o pagamento dos honorários periciais, porém, mantendo-se inerte, resta evidenciado ao caso a preclusão do pedido de renovação da produção da referida produção de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1014188-61.2024.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WALDEMAR JOSÉ DE SOUZA –
Id-216095657, contra decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que em sede de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
n.o 0002717-89.2008.8.11.0044, ajuizada por
ANTÔNIO JOSÉ CRUZ CARVALHO E OUTROS,
concluiu
por indeferir o pedido de produção de prova pericial haja vista a preclusão.

Aduz inicialmente, haver cerceamento de defesa em razão do não deferimento do pedido de produção de prova pericial.

Assevera que, não obstante o equívoco, em sede de instrução e julgamento o requerido, ora Agravante, postulou pela reabertura de prazo para pagamento dos honorários da prova pericial, o qual foi novamente indeferido pela doutra magistrada singular.

Impende ainda destacar que, a produção de prova pericial é imprescindível ao julgamento, a clareza e transparência do litígio em questão.

Destarte, a decisão proferida revela-se prejudicial aos autos, aos requeridos, bem como torna a decisão tendenciosa, pois, se o requerente desinteressado pela prova pericial deixou escoar inerte e não sofreu as consequências processuais cabíveis e o requerido não possui o mesmo tratamento, resta no mínimo duvidosa a decisão proferida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que conceda novo prazo para a promoção da respectiva perícia técnica requerida pelo Agravante.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

217053175.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-222455684.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
concluiu
por indeferir o pedido de produção de prova pericial haja vista a preclusão.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca a reforma da decisão que, em sede de Ação de Reintegração de Posse, conclui a magistrada pelo indeferimento do pedido de produção de prova pericial, ao argumento de que referida postulação encontra-se preclusa.

A r. decisão recorrida deve ser mantida.

Isso porquê referida arguição resta preclusa.

Quando da leitura da decisão recorrida, a magistrada traz de forma pormenorizada a razão pela qual indeferiu o pedido de realização da prova pericial,
verbis:

“5. No que se refere ao requerimento apresentado pelo Dr. Dorneles Laithrth e Silva sobre a alegada necessidade de inspeção judicial ou perícia técnica no local, reafirmo o que foi dito em audiência de continuação, quanto ao tempo de tramitação do processo, bem como as diversas oportunidades concedidas às partes para a produção da produção de prova técnica.

Em um breve retrospecto processual, nota-se que a primeira determinação de realização de prova pericial foi determinada, ex oficcio, pelo Juiz de Direito Valter Fabrício Simioni da Silva, no dia 13.10.2015, com a determinação expressa para que os autores realizassem o pagamento dos honorários a serem solicitados pelo perito nomeado (p. 590 – processo montado).

Sobre essa decisão, o autor se insurgiu quanto a realização da perícia, ao passo que o requerido pleiteou pela sua manutenção.

Durante todos esses anos, a parte autora não realizou o pagamento da perícia judicial, mesmo após ter sido devidamente intimado por intermédio da decisão prolatada por esta magistrada em 05.04.2022.

Após isso, em 17.05.2023 foi constatado por esta magistrada a paralisação injustificada dos autos em razão do não pagamento da perícia, bem como que ambas as partes haviam se manifestado pela realização da prova testemunhal. Por essa razão, foi determinada a intimação da parte requerida para que no prazo de 10 (dez) dias, para que manifestasse, de forma fundamentada, interesse na produção da prova pericial e, querendo, realize o pagamento dos honorários fixados, sob pena de ser reconhecida a preclusão da produção da prova. (Ref. 117777794)

Em seguida, no dia 31.05.2023 o requerido Valdemar José de Souza manifestou interesse na produção de prova pericial, bem, como pela concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor (Ref. 119307148).

No dia 10.10.2023 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao requerido, com a concessão de prazo para que depositasse nos autos o valor dos honorários, o que não foi realizado em prazo hábil.

Registra-se que, interposto recurso de Agravo de Instrumento no 1027298- 65.2023.8.11.0000, perante a Terceira Câmara de Direito Privado, a decisão desta magistrada foi mantida quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça (Ref. 134639976).

Finalmente, em razão da ausência de pagamento dos honorários periciais, este juízo declarou preclusa a produção da prova pericial, bem como, de pronto, designou audiência de instrução e julgamento.

Nota-se que durante todo o trâmite processual, houveram diversas oportunidades para que as partes, seja autora ou requerida, realizasse o recolhimento dos honorários para a produção de prova pericial, mas não o fizeram.

E mais, tendo sido o requerido Valdemar José de Souza o único que manifestou interesse na produção da prova na oportunidade, caberia a ele o pagamento desses honorários.

Ora, trata-se aqui de processo em trâmite há mais de 15 (quinze) anos, de modo que a determinação da perícia técnica foi publicada há mais 10 (dez) anos sem que esta tenha sido frutífera em razão da inércia das próprias partes quanto ao pagamento dos honorários.

Não entendo razoável, após transcorridos todos os prazos, cedidas oportunidades e finalizada a produção de prova oral, a regressão do procedimento para realização de prova já declarada preclusa.

[...]

Por todo o exposto, indefiro o novo pedido de realização de prova pericial ou inspeção judicial.”

Percebe-se assim que o requerimento do pedido de realização de produção de prova pericial foi postulado pelo Agravante, tanto que no dia
13/10/2015
o Juízo
a quo
deferiu o pedido.

Em razão de sua postulação pela realização da prova pericial, resta evidenciado que é do Recorrente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito. Contudo, várias foram as intimações do Agravante para que procedesse ao recolhimento dos honorários periciais, porém o postulante sempre se manteve inerte.

É de se destacar ainda o longo período em que o processo de origem vem tramitando (2008), porém nítido nos autos a omissão do Recorrente quanto ao pagamento dos honorários periciais. Todavia, somente agora, após as oitivas das testemunhas arroladas em juízo, o Agravante, mais uma vez renova o pedido de realização da produção de prova pericial.

Logo, tendo sido deferida a postulação em tempos pretéritos (2015), e regularmente intimado para o pagamento dos honorários, mantendo-se inerte, correta a conclusão chegada pelo Juízo singular em reconhecer a preclusão da postulação da prova pericial requerida.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024